Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-20.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000821-20.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRACEMA BARBOSA - CPF: 524.999.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000821-20.2019.8.11.0040

Origem:

4° Vara cível de Sorriso

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO substituto processual da idosa IRACEMA BARBOSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

EMENTA:

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA

A preliminar resta rejeitada, visto que, em que pese o apelante alegar que a idosa possui renda e residência própria, não se justificando o ajuizamento da presente demanda, restou demonstrado a necessidade de atendimento da mesma dados os seus problemas de saúde e patologias psicológicas.

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE ATENDIMENTO – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos, através do relatório emitido pela Secretaria municipal de assistência social, Ofícios e parecer do CAPS que o Recorrido necessita de institucionalização em entidade de acolhimento, eis que conta com 69 anos e é acometida de esquizofrenia.

A sentença
condenou o MUNICÍPIO DE SORISSO nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE SORRISO a obrigação de fazer, consubstanciada em fornecer a “institucionalização da idosa junto a casa de longa permanência a idosos, neste ou em outro Município, público ou particular,
no prazo de 05 dias
, caso ainda não tenha o feito, bem como deverá ser fornecido pelo requerido orientação, apoio e acompanhamento temporário do idoso por assistente social e psicóloga
,

pelo período mínimo de 06 meses
e COMINAR, para a hipótese de eventual inadimplemento da obrigação de fazer, a aplicação de eventuais medidas necessárias, tais como bloqueio on-line de valores em contas do requerido,

fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

O Município de Sorriso aduz que não foi comprovada a hipossuficiência financeira; a urgência e negativa de atendimento pelo Poder Público.

No entanto tais alegações são descabidas, pois conforme os laudos da substituída, a mesma é acometida de esquizofrenia e se recusa a receber auxílio, não possui familiar e está com a saúde comprometida em razão da ausência de alimentação e higiene.

Ainda, o fato de receber um salário mínimo da pensão por morte do seu marido não descaracteriza a sua hipossuficiência.

Sobre a alegação de que a decisão fere o principio da reserva legal, insta salientar que apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que o Reclamante necessita
com urgência da internação em lar de idosos para garantia de sua própria integridade
, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar os custos decorrentes com referido tratamento.

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como ausente condenação em honorários advocatícios, eis que se trata do Ministério Público atuando como autor da ação, em substituição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020